Tribunal: TJDFT
Processo: 0723889-06.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No PROCESSO: 0723889-06.2019.8.07.0001 APELANTE: FELLIPE SANTOS PAUFERRO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Defiro o pedido de restituição do prazo para a apresentação das razões recursais formulado pela douta Defesa técnica (ID 16626966), prazo legal, a contar da publicação desta decisão. Int. Brasília, 8 de junho de 2020. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator